Tribunal: TJSP
Processo: 1001899-96.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INATIVO.
Pretensão voltada ao recálculo de quinquênio e sexta-parte, para que incida sobre vencimentos integrais.
Sentença de improcedência.
MÉRITO – RECÁLCULO ADICIONAIS TEMPORAIS – Possibilidade – Cálculo do quinquênio e sexta-parte que deve compreender o padrão e todas as demais vantagens pecuniárias efetivamente percebidas a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INATIVO.
Pretensão voltada ao recálculo de quinquênio e sexta-parte, para que incida sobre vencimentos integrais.
Sentença de improcedência.
MÉRITO – RECÁLCULO ADICIONAIS TEMPORAIS – Possibilidade – Cálculo do quinquênio e sexta-parte que deve compreender o padrão e todas as demais vantagens pecuniárias efetivamente percebidas a cada mês, exceto as de natureza eventual – Fórmula adotada que não representa a proscrita "incidência recíproca" de acréscimos – Adicional de insalubridade que, uma vez incorporado, deve integrar a base de cálculo dos quinquênios
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.